Tribunal: TJES
Processo: 5001647-84.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001647-84.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLEICIMAR DOS SANTOS GOMES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DE TRÂNSITO. O RECORRIDO NÃO FOI NOTIFICADO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ARGUMENTA, AINDA, QUE NÃO FOI NOTIFICADO DA INFRAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA, EMBORA POSSUA ENDEREÇO FIXO DEVIDAMENTE ATUALIZADO JUNTO AO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE DA INFRAÇÃO T091079705. SENTENÇA DE PISO NÃO VISLUMBROU AS DEVIDAS NOTIFICAÇÕES DO CONDUTOR SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO, AO PASSO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2021-RC8G6, BEM COMO, A RESPECTIVA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O RECORRENTE É LEGÍTIMO PARA COMPOR A PRESENTE LIDE POR POSSUIR ATRIBUIÇÃO LEGAL DE CONDUZIR OS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE MULTA, EMITIR AS NOTIFICAÇÕES E ARMAZENAR OS DADOS RELATIVOS AO COMETIMENTO DE ILÍCITOS DE TRÂNSITO. QUANTO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL INSTA ESCLARECER QUE O RECORRENTE É A AUTORIDADE COMPETENTE PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DE MULTAS E DAS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, POIS O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PUNITIVO SE DESDOBRA EM DUAS FASES, E A SEGUNDA DELAS É DE ALÇADA DO ÓRGÃO ESTADUAL. LOGO, É RESPONSÁVEL PELAS NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS ACERCA DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA, MAS NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES AO AUTOR, EM CONFORMIDADE COM O ART. 282 DO CTB E ART. 10 DA RESOLUÇÃO Nº 182/2005, DO CONTRAN. NÃO HÁ QUE SE FALAR AINDA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O ÓRGÃO AUTUADOR, NEM EM INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO, UMA VEZ QUE A LIDE DIZ RESPEITO AO CANCELAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO DETRAN. REJEITO, PORTANTO, AS PRELIMINARES ARGUIDAS. A SÚMULA 312, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PREVÊ QUE “NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, SÃO NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA INFRAÇÃO”. É CLARA E PACÍFICA, PORTANTO, A NECESSIDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO QUANTO À AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO E QUANTO À PENALIDADE APLICADA PARA QUE O AUTO DE INFRAÇÃO TENHA VALIDADE E A PENALIDADE POSSA SER IMPOSTA AO INFRATOR. NÃO HOUVE, PORTANTO, CERCEAMENTO DE DEFESA E O DEMANDADO NÃO ACOSTOU EM SUA DEFESA QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVASSE A REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MANTENHO A S
ENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.